Tribunal: TJMT
Processo: 1026958-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026958-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), BRASAUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 15.074.834/0001-19 (AGRAVADO), ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.104.681-00 (AGRAVADO), SIRLEY RIOS DE ARAUJO - CPF: 301.335.131-49 (AGRAVADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA-MT – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor enquanto não quitado integralmente o contrato, sendo incabível sua penhora em execução promovida por terceiros, nos termos do artigo 1.361 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de anotação expressa da alienação fiduciária no documento do veículo não afasta, por si só, a presunção de propriedade resolúvel do credor fiduciário, devendo ser previamente esclarecida pelo executado.

A pesquisa de bens perante o INDEA-MT exige, em regra, a demonstração do esgotamento das vias administrativas, em observância ao princípio da proporcionalidade e da mínima intervenção no patrimônio do devedor.

No caso concreto, já houve determinação de penhora de bens imóveis dos agravados, evidenciando que o juízo de origem não se furtou a garantir a efetividade da execução, mas atuou com cautela na análise da necessidade de novas medidas executivas.

Recurso parcialmente provido apenas para determinar a intimação do executado a fim de esclarecer a existência de eventual alienação fiduciária sobre o veículo, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com tutela antecipada interposto por BANCO SISTEMA S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 1413/2008, 0003117-64.1998.8.11.0041, Código 144576 movida em desfavor de BRASAUTO PECAS LTDA – ME e Outros, deferiu o pedido de penhora de todos os bens imóveis descritos na peça de id 159619683, mantendo o indeferimento dos pedidos de (i) penhora do veículo KIA SPORTAGE, Placa NJH 4369, ano 2008, RENAVAM: 00982776314, de propriedade do 2° Executado Roberto Alves Pereira da Silva, bem como para que o veículo fosse gravado com as restrições de transferência e circulação, mediante cadastro no sistema RENAJUD e de (ii) expedição de Ofício ao INDEA-MT para pesquisa da existência de semoventes em nome dos Executados, e bloqueio de eventuais Guias de Trânsito Animal (GTA).

Sustenta que: a r. decisão agravada se equivocou quanto ao que esclarece o CRLV do veículo, disponibilizado junto a Secretaria Nacional de Trânsito, eis que deixou de verificar que à margem do referido documento não há qualquer destaque de anotação de alienação fiduciária incidente sobre o referido bem, que consta registrado na propriedade do 2° Executado, Roberto Alves Pereira da Silva, devendo o pedido ser deferido para que o referido veículo seja gravado com as restrições de transferência e circulação, mediante cadastro no sistema RENAJUD.

Frisa que, ao indeferir o pedido do Exequente, ora Agravante, de expedição de ofício ao INDEA-MT para pesquisa da existência de semoventes em nome dos executados, ora Agravados, bem como o bloqueio de eventuais Guias de Trânsito Animal (GTA), ao fundamento de que o exequente, ora Agravante, não demonstrou o esgotamento pela via administrativa junto àquele órgão, a r. decisão agravada o fez em inobservância ao fato de que tal consulta só é possível mediante requisição judicial, por se tratar de uma informação sigilosa, bem como aos ditames dos artigos 797, 4o e 6o, do Código de Processo Civil.

Diz que: qualquer hipótese de negativa da prestação jurisdicional relativa às medidas executivas que atendam os princípios basilares do Código de Processo Civil no âmbito da execução, fere pungentemente o direito de ação do Agravante, direito este de caráter fundamental, previsto no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Informa que o requerimento apresentado ao Juízo da Execução pelo Agravante, para que fosse expedido ofício ao INDEA-MT para pesquisa da existência de semoventes em nome dos executados, ora Agravados, bem como de que desde logo fosse determinado o bloqueio de eventuais Guias de Trânsito Animal (GTA), possui respaldo legal ainda no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que possibilitou a aplicação de medidas atípicas que se fizerem necessárias para melhor efetivação das demandas jurisdicionais.

Requer seja admitido e processado o presente recurso, como forma de assegurar ao Agravante o exercício do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição; o provimento do presente recurso, reformando-se r. decisão de (Id. Num. 160473911), integrada pela decisão de (Id. 165069996), que rejeitou os embargos de declaração do Agravante, para que seja deferida a penhora do veículo KIA SPORTAGE, Placa NJH 4369, ano 2008, RENAVAM: 00982776314, de propriedade do 2° Executado Roberto Alves Pereira da Silva, bem como o pedido para que o referido veículo seja gravado com as restrições de transferência e circulação, mediante cadastro no sistema RENAJUD, bem como a expedição de ofício ao INDEA-MT para pesquisa da existência de semoventes em nome dos Agravados, com o bloqueio de eventuais Guias de Trânsito Animal (GTA).

A liminar foi indeferida. (id. 243915178)

Informações. (id. 244757227)

As contrarrazões foram apresentadas ao (id. 248282189) alegando que: a execução tem por finalidade satisfazer o crédito devido, mas sempre com observância aos princípios da proporcionalidade e da mínima intervenção na esfera patrimonial do devedor. A decisão de primeiro grau já determinou penhora de imóveis dos agravados; a tentativa do agravante de constranger bens alienados fiduciariamente e de buscar bloqueios de ativos sem esgotar as vias administrativas vai de encontro ao princípio da cooperação processual e do dever de boa-fé, conforme estipulado no art. 6o do Código de Processo Civil. Requer seja mantida a r. decisão agravada, negando provimento ao recurso do Banco Sistema S.A., por ser medida de direito, justiça e de respeito aos princípios processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com tutela antecipada interposto por BANCO SISTEMA S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 1413/2008, 0003117-64.1998.8.11.0041, Código 144576 movida em desfavor de BRASAUTO PECAS LTDA – ME e Outros, deferiu o pedido de penhora de todos os bens imóveis descritos na peça de id 159619683, mantendo o indeferimento dos pedidos de (i) penhora do veículo KIA SPORTAGE, Placa NJH 4369, ano 2008, RENAVAM: 00982776314, de propriedade do 2° Executado Roberto Alves Pereira da Silva, bem como para que o veículo fosse gravado com as restrições de transferência e circulação, mediante cadastro no sistema RENAJUD e de (ii) expedição de Ofício ao INDEA-MT para pesquisa da existência de semoventes em nome dos Executados, e bloqueio de eventuais Guias de Trânsito Animal (GTA).

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...) II- DA PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.

Analisando o pedido formulado pelo exequente, entendo que não merece prosperar, vez que o veículo KIA SPORTAGE, placa NJH4369 encontra-se alienado fiduciariamente, ou seja, não integra o patrimônio do devedor.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de bloqueio/transferência/penhora do veículo acima qualificado.

(...)

IV- INDEA

Indefiro o pedido de consulta via INDEA, vez que o autor não demonstrou o esgotamento pela via administrativa junto àquele órgão.

Por fim, aguarde-se o julgamento do recurso interposto, intimando-se, em seguida, o exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena suspensão da execução. (...)”. (ID. 241201180)

No que se refere à penhora do veículo KIA SPORTAGE, cabe pontuar que a alienação fiduciária transfere a propriedade resolúvel ao credor fiduciário, permanecendo o devedor na posse direta do bem, na condição de mero detentor. Assim, enquanto não quitado integralmente o contrato, o veículo não integra o patrimônio do devedor, mas sim do credor fiduciário, conforme preceitua o artigo 1.361 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, o agravante sustenta que o documento do veículo não apresenta qualquer anotação de alienação fiduciária, o que indicaria que o bem é de propriedade plena do executado. Nesse ponto, a ausência de registro da restrição pode, de fato, gerar dúvidas quanto à titularidade real do bem, sendo necessário verificar se há contrato de financiamento vigente ou se o bem já foi quitado.

Diante disso, reputo prudente que se determine a intimação do executado para esclarecer a existência de eventual ônus sobre o veículo, podendo, inclusive, ser determinada consulta ao sistema de restrições financeiras de veículos automotores para apuração dessa informação. Caso se constate a inexistência de alienação fiduciária, a penhora poderá ser regularmente realizada.

No que tange à pesquisa sobre a existência de semoventes e ao bloqueio de Guias de Trânsito Animal (GTA), não vislumbro equívoco na decisão agravada.

Conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, o exequente não demonstrou ter esgotado as possibilidades administrativas para a obtenção dessas informações. O princípio da cooperação processual exige que a parte execute diligências acessíveis antes de pleitear a intervenção judicial, de modo a evitar medidas desnecessárias ou prematuras.

Além disso, o deferimento de providências executivas deve ser norteado pelo princípio da proporcionalidade, que impõe ao exequente o dever de buscar a satisfação de seu crédito pelos meios menos gravosos possíveis ao executado.

No caso, já houve a determinação da penhora de bens imóveis dos agravados, o que demonstra que o juízo de primeiro grau não se furtou a garantir o direito do credor, mas sim atuou com cautela na análise da necessidade de medidas adicionais.

Assim, não há justificativa para a reforma da decisão agravada, que, ao condicionar a expedição do ofício ao INDEA-MT ao esgotamento das vias administrativas, apenas assegurou a racionalidade da execução, evitando diligências desnecessárias e garantindo o respeito aos princípios processuais aplicáveis.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para tão somente para: determinar o juízo
a quo
que nos autos originários, realize a intimação do executado para esclarecer a existência de eventual alienação fiduciária sobre o veículo KIA SPORTAGE, placa NJH 4369, e, caso seja constatado que o bem não está alienado, deferir a penhora e restrição de transferência via RENAJUD; mantendo os demais termos da r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025